Tribunal: TJPA
Processo: 0818932-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818932-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONE SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO NÃO ALINHADA COM O PLANO DE PAGAMENTO PREVISTO EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1-

Não restaram comprovados os requisitos para reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não houve demonstração acerca da probabilidade do direito, em estrita cognição sumária.

2-

Necessidade de maior dilação probatória.

3-

Recurso a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JHONE SILVA SANTOS
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos de
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A,
que indeferiu pedido de liminar da parte agravante
.

Solicita que seja concedida liminar limitando a 30% (Trinta por cento) os descontos em seus rendimentos, referentes às dívidas que pretende ver repactuadas.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o recorrente comprovado a verossimilhança de suas alegações.

O autor defende a sua situação de superendividamento, bem como a incapacidade de sustentar a si próprio e sua família, uma vez que após os descontos das parcelas de empréstimos não lhe resta sequer o mínimo existencial para viver sob os desígnios da dignidade da pessoa humana.

No entanto, a pretensão do agravante e seu plano de pagamento encontram-se, a princípio, em dissonância com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicada ao caso.

Assim, entendo que
não restaram comprovados os requisitos para reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não houve demonstração acerca da probabilidade do direito, em estrita cognição sumária.

O agravante também não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão.

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024